Tribunal: TJMT
Processo: 0001222-50.2019.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001222-50.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Fauna]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYKE FERREIRA SOARES - CPF: 060.789.371-03 (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA - CONDENATÓRIA –
PESCA

ILEGAL
(ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI N. 9.605/98] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME -

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

AUTO DE INSPEÇÃO E INFRAÇÃO, TERMO DE APREENSÃO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – PROVA TESTEMUNHAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT

– IMPROCEDÊNCIA
–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando os elementos de informação carreados aos autos confluem harmonicamente para a demonstração da materialidade e autoria delitiva.

Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por
Mayke Ferreira Soares
contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Penal n°. 1222-50.2019.8.11.0003, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o condenou como incurso nas penas previstas no artigo 34, parágrafo único, inciso III da Lei n. 9.605/98, a pena de 01 (um) ano de detenção a ser cumprido em regime inicialmente aberto, e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, sendo a pena de detenção substituída por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade. (Sentença 148231267).

Inconformado, pede a absolvição pela ausência da materialidade e atipicidade da conduta comprovada através de perícia técnica, o que impede a condenação, conforme preleciona o art. 386, incisos II, III e VII do Código de Processo Penal, bem como pelo princípio
in dubio pro reo
. (ID. 148231282).

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público pede a manutenção dos termos da sentença com o improvimento do Recurso de Apelação interposto. (Id. 148231285)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procuradora de Justiça Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação manejado, para manter a sentença recorrida, uma vez que restou claramente demonstrado nos autos a autoria e a materialidade das condutas praticadas pelo particular. (Id. 151228194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e das contrarrazões.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.148231254-fls.05/07)

“[...] No dia 30/01/2019, por volta das 11:00hs, no imóvel localizado na Rua das Mangabeiras, esquina com

a Rua Jacui, nº 2251, bairro Cidade Alta, nesta cidade

MAYKE FERREIRA SOARES comercializava/beneficiava pescado proveniente de pesca proibida, conforme Boletim de Ocorrência nº 2019.32490 (art. 34, II, da Lei 9.605/98. (...)

Na data dos fatos a Polícia Militar ambiental foi até o endereço acima mencionado para cumprir mandado de vistoria, constatação, busca e apreensão expedido pela d. magistrada do Juizado Volante Ambiental (fl.17).

Ao realizarem diligencias no endereço residencial/comercial de Mayke, os policiais lograram êxito em localizar um freezer e uma caixa térmica de zinco, contendo 07 kg

de Jaú, 04Kg de Tucunaré, 04kg de Dourado, 08kg de Pacu, 03kg de Bico de Pato, 28kg de peixes descaracterizados (cortados), 407kg de Pintado r Cachara e 9kg de carne de animal silvestre (cateto).

Além disso, foi localizado uma Serra Fita, marca G Paniz (branca), cinco redes de malhas 17 e 18, bem como duas tarrafas malha 12.

Restou comprovado que Mayke violou a Lei Estadual nº 9.096/2009, a qual, em seu art. 17-A, proíbe a captura de peixe espécie Dourado, pois foram apreendidos em seu poder, 4kg dessa espécie. Além disso, constatou-se que alguns peixes apresentavam sinais de malha de rede de pesca.

Também foi verificado que Mayke não possuía nenhuma autorização para o armazenamento e comércio de pescado, proveniente de pesca predatória, vez que realizada em período defeso, conforme estabelecido na Resolução nº 004/2018/CEPESCA. [...]” (Id. 148231254-P. 5/6).

Busca a defesa a absolvição, ao argumento de que não há nos autos perícia técnica para comprovar as espécies e origem dos pescados.

Assim prevê o artigo 34, “caput” e parágrafo único, inciso III da Lei nº 9.605/98:

“Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente: Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem: (...) III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.” (sic).

A materialidade restou comprovada através do auto de inspeção e infração e termo de apreensão, relatório fotográfico (id. 148231254-45 a 48, 62 a 71).

Os autos de inspeção e infração, lavrados pelos agentes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, registraram a apreensão de:

“
07 KG DE JAÚ, 04 KG DE TUCUNARÉ, 04 KG DE DURADO, 08 KG DE PACU, 03 KG DE BICO DE PATO, 28 KG DE PEIXES DESCARACTERIZADOS (CORTADOS), 407KG DE PINTADO E CACHARA, 09 KG DE CARNE DE ANIMAL SILVESTRE (CATETO), 01 SERRRA FITA MARCA G. PANIZ DE COR BRANCA SF 43, 01 LANTERNA HOLOFOT DE COR VERMELHA MARCA ECO POWER EP 2602, 04 LANTERNAS DE CABEÇA (TESTA), TRES RADIO PORTATIL HT MARA MOTOROLA, UMA BASE DE CARREGAR HT, UMA CAIXA DE ZINCO GRANDE, CINCO REDES DE MALHAS 17 E 18 E DUAS TARRAFAS DE MALHA 12
”

É sabido que, quando a infração deixa vestígios, como é o caso da
pesca
proibida, é indispensável a realização de
perícia técnica. Contudo,
o auto de apreensão ofertado por agentes policiais ambientais goza da presunção de legitimidade, a exigir prova em sentido contrário, ou seja a comprovação da origem lícita e a autorização para o comércio, o que não ocorreu no caso. O réu embora tenha afirmado na fase extrajudicial que havia adquirido os pescados apreendidos de um terceiro, em juízo, se reservou o direito de permanecer em silencio, não tendo arrolado nenhuma prova testemunhal ou documental que pudesse descaracterizar as provas produzidas.

Importante ressaltar que, não está a se falar da apreensão de um peixe, que exigiria medição, comprovação da origem ilícita, etc., o que vemos é a apreensão de vários e vários quilos de peixes de espécies variadas, apreendidos no dia 30-01-2019, ou seja, em pleno período proibido no Estado de Mato Grosso (10-10-2018 a 31-01-2019), e que segundo os depoimentos colhidos e os documentos produzidos nos autos, alguns encontravam-se com marcas de malhas de redes, que por sinal, foram apreendidas juntamente com o pescado, o que conduz à certeza da pesca ilegal, afastando, assim, todas as dúvidas.

Assim, o conjunto probatório nos autos é coeso no sentido de que o recorrente foi encontrado na posse do pescado, capturado com apetrechos proibidos em período defeso, o que não deixa dúvidas sobre a prática delitiva.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PESCA EM PERÍODO PROIBIDO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS (LEI 9.605/98, ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONFISSÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS AMBIENTAIS. FOTOGRAFIAS [...] UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. MAIOR REPROVABILIDADE [...] 1. A confissão do acusado [...]
aliada aos depoimentos dos policiais militares ambientais, confirmando a situação, e às fotografias mostrando a ação do agente, são provas suficientes da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 34, parágrafo único, II, da Lei 9.605/98
[...] da conduta do acusado que, mediante a utilização de instrumentos proibidos (duas tarrafas lambarizeiras, uma de 13 e outra de 15 metros de comprimento), realiza pesca em época proibida, e só não causa maior dano ambiental em razão da chegada dos agentes policiais [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO [...]” (TJSC - Apelação Criminal n. 0000613-80.2014.8.24.0003, de Anita Garibaldi, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 15-05-2018).

Destarte, consoante se infere do acima relatado é inviável a absolvição por

inexistência de prova da autoria e materialidade. De igual modo, no presente caso, improcede a tese de que é imprescindível a realização de perícia técnica para comprovar as espécies e os tamanhos dos pescados, considerando a quantidade e variedades apreendidas na posse do réu.
Não havendo dúvidas quanto à subsunção da conduta ao fato típico previsto no artigo 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.605/98, de modo que, o pedido absolutório não encontra amparo.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
Mayke Ferreira Soares
, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023